Tribunal: TJMT
Processo: 1023005-50.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA MATOS SILVA - CPF: 061.510.931-43 (RECORRENTE), MARIANA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 028.021.281-08 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS PELA INTERNET. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. COMPRA CANCELADA. ESTORNO PARCIAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEVIDA COBRANÇA DE JUROS DECORRENTE DA COMPRA CANCELADA.
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a parte Autora postula reparação por danos materiais e morais, em razão da ausência de entrega de produtos adquiridos junto a empresa demandada.

2.

Em síntese, informa que em 17.05.2020 realizou uma compra no site da ré no valor total de R$ 367,00 (trezentos e sessenta e sete reais), divididos em três parcelas (1x R$ 28,72 e 2x R$169,80). Informa que passados mais de trinta dias da compra os produtos não chegaram, oportunidade em que solicitou o reembolso junto a empresa.

3.

Informa que deixou de adimplir as demais parcelas da compra em razão do cancelamento, contudo, passou a ser cobrada pelo valor de R$ 25,46 referente aos juros de mora, além de ter o cartão bloqueado. Deste modo, busca a condenação da empresa na obrigação de fazer consistente na declaração de inexistência do débito, desbloqueio do cartão, além de compensação por danos morais.

4.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.

Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.o, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrente comprovar a devida entrega do produto no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez.

6.

Apesar da ausência de entrega do produto, em análise minuciosa dos autos vislumbro que houve reembolso total da compra realizada no montante de R$ 368,22 (trezentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), em 27/08/2020, antes do ajuizamento da ação.

7.

Ocorre que o estorno ocorreu em valor inferior ao montante devido, uma vez que a empresa demandada continuou cobrando juros em relação as faturas que não haviam sido adimplidas, mesmo sendo canceladas pela consumidora em razão da ausência de entrega dos produtos.

8.

Desta forma, não havendo prova da legitimidade das cobranças de juros no valor de R$ 25,46, considerando que houve o cancelamento da compra por culpa da empresa Recorrida, faz jus a consumidora a declaração de inexistência do débito e, consequentemente, ao desbloqueio do cartão Renner, conforme consignado na origem.

9.

De consequência, por todas as razões acima expostas, restando demonstrado nos autos que não foi realizado o estorno integral da compra cancelada pela empresa,
entendo que houve ofensa à personalidade da Autora, notadamente,
pelas
reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, visto o consumidor ter que se recorrer ao Procon-MT, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

10.

Insurgência recursal da Autora apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, pleito de majoração.

11.

A respeito do
quantum
indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.

No caso em concreto, o
quantum
indenizatório no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

14.

Condeno a parte Recorrente
MARIA EDUARDA MATOS SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021